Tribunal: STF
Processo: ACO 570
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 13.105/2015). DIREITO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 102, I, ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS É INCAPAZ DE VULNERAR O PRINCÍPIO FEDERATIVO, NÃO SENDO CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. INALTERABILIDADE DA DECISÃO EMBARGADA. DISPENSA DA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido unanimemente pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.